Tribunal: TJPA
Processo: 0831028-24.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831028-24.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. VARIAÇÃO VOLUMÉTRICA DE COMBUSTÍVEIS. MARGEM TÉCNICA DE 0,6%. TRIBUTAÇÃO APENAS DO EXCEDENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação para reconhecer a validade do crédito tributário apenas quanto ao percentual de variação volumétrica superior a 0,6%, mantendo a nulidade da exação quanto à margem técnica admitida como dilatação térmica natural.

2.

O embargante sustenta omissão e contradição quanto à ausência de análise específica da alegada falta de prova técnica da dilatação volumétrica, inexistência de escrituração idônea e não emissão de notas fiscais correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) omissão quanto aos fundamentos relativos à ausência de prova técnica e de documentação fiscal idônea; e (ii) contradição interna na conclusão que reconheceu a validade parcial do auto de infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão enfrentou a controvérsia central ao delimitar a incidência do ICMS apenas sobre o excedente superior a 0,6%, reconhecendo que a variação volumétrica até esse limite constitui fenômeno físico natural, não configurador de fato gerador do imposto, conforme jurisprudência do STJ.
5. Ao considerar tributável apenas o percentual excedente, o julgado apreciou implicitamente a suficiência da prova e a regularidade documental, concluindo que a fração acima da margem técnica caracteriza diferença de estoque sem lastro idôneo, nos termos do art. 118, I, do CTN.
6. A ausência de menção expressa a cada argumento do item específico da apelação não configura omissão, desde que a matéria tenha sido analisada de forma suficiente e fundamentada, nos termos do art. 489 do CPC.
7. Não há contradição interna, pois a conclusão decorre logicamente das premissas adotadas, consistentes na distinção entre variação natural tolerável e excedente tributável.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado por via inadequada, inexistindo vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O prequestionamento considera-se atendido na forma do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a controvérsia central e fundamenta a conclusão adotada, ainda que não rebata individualmente todos os argumentos das partes. 2. A variação volumétrica de combustíveis até o limite técnico de 0,6% não configura fato gerador do ICMS, sendo legítima a tributação apenas do excedente não justificado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489; CTN, art. 118, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.884.431/PB; STJ, EDcl no MS 21.315/DF.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o Acórdão de ID nº 30766888, que conheceu e concedeu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Anulatória movida por Alesat Combustíveis S.A. em face do Estado do Pará.

A peça inicial narra que a autora Alesat Combustíveis S.A. propôs a ação visando obter a nulidade do Auto de Infração nº 172015510000391-6, lavrado pela Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, que imputou à empresa o não recolhimento de ICMS sobre operações com produtos como álcool e Biodiesel B100, no período de janeiro a dezembro de 2010.

Alegou que a autuação decorreu de acréscimo de volume do produto em estoque, fenômeno este causado por variações de temperatura, caracterizando mera dilatação volumétrica e não uma nova operação de circulação de mercadoria, afastando assim a ocorrência de fato gerador do imposto. Aduziu, ainda, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da autuação por ser mera distribuidora, sendo a responsabilidade atribuível à refinaria.

Postulou, ao final, a anulação do crédito tributário constituído pelo referido Auto de Infração.

Em
sentença
, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Isto posto, julgo procedente o pedido formulado na inicial e declaro extinto o processo com resolução de mérito (art. 487, I do CPC), para declarar a nulidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 172015510000391-6, nos termos da fundamentação.

Com relação à garantia apresentada nos autos, deve, após o trânsito em julgado da presente sentença, ser feito o levantamento em favor do autor, expedindo-se o necessário para tanto. (...)

Condeno o requerido ao pagamento do reembolso em favor da autora das taxas, custas e despesas judiciais antecipadas, tudo em conformidade com o que preceitua o art. 40, parágrafo único da Lei Estadual nº 8.328/2015 e em honorários advocatícios, que estabeleço nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º do CPC, observado o respectivo escalonamento (§5º).”

Inconformado com a sentença, o
Estado do Pará
interpôs recurso de
Apelação
, alegando, em síntese, que a sentença merece reforma por haver fundamento equivocado no acolhimento da tese da autora. Argumentou que a autuação decorreu da constatação, por meio de levantamento fiscal, de diferença de estoque não registrada nos livros fiscais da empresa, a qual excedeu os volumes escriturados sem emissão de documento fiscal. Sustentou que a dilatação volumétrica invocada pela apelada não se encontra comprovada nos autos, sendo ônus do contribuinte demonstrar tecnicamente a ocorrência do fenômeno físico. Aduziu, ainda, que o contribuinte não emitiu notas fiscais com CFOPs 1949 e 5949, aptos a justificar o acréscimo detectado, e que o controle patrimonial sobre estoques é obrigação contábil e fiscal prevista em normas legais e infralegais, como o Convênio ICMS s/nº de 1970 e a Resolução CFC nº 750/1993.

A apelante defendeu que a decisão de primeiro grau, ao presumir a ocorrência do fenômeno físico sem prova técnica, incorre em gravíssimo risco de permitir que futuras irregularidades sejam acobertadas sob o mesmo fundamento, comprometendo o controle fiscal. Requereu, ao final, a reforma integral da sentença e o reconhecimento da validade do lançamento tributário.

Foram apresentadas
contrarrazões
pela empresa Alesat Combustíveis S.A., nas quais sustentou, inicialmente, que o auto de infração está fundamentado em acréscimo de volume oriundo de variação térmica, fenômeno físico reconhecido pela jurisprudência pátria como incapaz de gerar obrigação tributária. Defendeu que a escrituração realizada pela empresa, a título de “ajustes de inventário”, representa adequadamente a variação volumétrica. Alegou que não houve circulação de mercadoria, visto que não houve alteração na titularidade do produto, o que afasta o fato gerador do ICMS. Aduziu, por fim, que mesmo que se desconsiderem os fundamentos anteriores, há normas técnicas, como a Portaria ANP nº 26/1992, que preveem a tolerância de variação de até 0,6% no volume estocado, e que, no caso dos autos, a variação foi de apenas 0,69%.

Assim, pugnou pela manutenção da sentença recorrida, seja pela ausência de fato gerador, seja pela aplicação da margem de variação aceita por norma técnica.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º Grau
opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ao argumento de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que variações volumétricas por dilatação térmica não constituem fato gerador do ICMS, e que o caso concreto não apresenta elementos de prova que infirmem a fundamentação da sentença de origem.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento e parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

Assim,
deve ser reformada parcialmente a sentença, para reconhecer a validade do crédito tributário constituído apenas sobre o excedente da variação volumétrica de 0,6%,
nos termos da fundamentação lançada,
mantendo-se a nulidade quanto à fração correspondente à margem técnica admitida como dilatação térmica natural.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Face ao acórdão, o
Estado do Pará
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, para sustentar a existência de omissão e contradição no julgado, sob o argumento de que não teriam sido analisados especificamente os fundamentos constantes do item 2.1 da apelação, relativos à ausência de prova técnica e de escrituração fiscal idônea da variação volumétrica alegada pela contribuinte, bem como à inexistência de emissão das notas fiscais correspondentes.

A embargada apresentou contrarrazões afirmando que inexistem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, sendo os embargos mera tentativa de rediscutir o mérito já decidido. Defende que a variação volumétrica decorre de fenômeno físico natural ligado à temperatura, não configurando fato gerador do ICMS, havendo inclusive margem de tolerância de até 0,6% reconhecida pela legislação e jurisprudência. Argumenta ainda que o acórdão já enfrentou os fundamentos relevantes e que os embargos são incabíveis por terem caráter meramente reformador, requerendo sua rejeição integral.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, com as alegações acima mencionadas.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão enfrentou a controvérsia central relativa à tributação das variações volumétricas de combustíveis, apreciando a necessidade de respaldo técnico e documental e delimitando a incidência do ICMS apenas sobre o excedente superior a 0,6%, vejamos:

Conforme reiterado pela jurisprudência brasileira, inclusive no julgamento do REsp 1.884.431/PB, a dilatação ou retração volumétrica do combustível é um fenômeno físico que não se enquadra como fato gerador do ICMS, não justificando, portanto, estorno ou cobrança adicional do imposto.

(...)

Admite-se, portanto, como presunção relativa de variação natural o índice de até 0,6% (zero vírgula seis por cento) de oscilação no volume dos combustíveis, conforme disposto, entre outros, no art. 5º da Portaria DNC nº 26/1992 e reconhecido pela jurisprudência pátria.

Ademais, registre-se que mesmo os precedentes jurisprudenciais que excluem a incidência do ICMS sobre variações volumétricas em combustíveis delimitam um patamar de tolerância, aceitando, como critério objetivo, o percentual de até 0,6% (zero vírgula seis por cento) como limite para se presumir que a alteração do volume se deu exclusivamente por variação térmica. No presente caso, a própria empresa recorrida reconhece que a variação verificada foi de 0,69% (zero vírgula sessenta e nove por cento), superando o índice usualmente aceito como decorrente de causas naturais involuntárias.

Posteriormente, verifica-se, in casu, que a própria empresa Alesat Combustíveis S.A. reconhece que a variação volumétrica detectada no levantamento fiscal ultrapassou a tolerância presumida de 0,6% (zero vírgula seis por cento), tendo atingido o patamar de 0,69% (zero vírgula sessenta e nove por cento), como consta das suas próprias contrarrazões. A despeito de se tratar de uma variação considerada “marginal” pela empresa, tal excedente, diante da magnitude das operações de comercialização de combustíveis, não pode ser desprezado, sob pena de incentivar práticas omissivas com prejuízo à arrecadação tributária.

Por conseguinte, a margem de 0,6% deve ser excluída da base de cálculo da tributação, por não configurar, nos termos da jurisprudência consolidada, hipótese de incidência do ICMS. Já o percentual excedente deve ser considerado como diferença de estoque sem lastro documental, o que caracteriza, nos termos do art. 118, I, do Código Tributário Nacional, fato gerador do imposto, ainda que se pretenda imputar sua origem a causas naturais não comprovadas.

Portanto, reconhece-se a legalidade parcial do Auto de Infração, na parte que excede a margem técnica de 0,6%, sendo essa parcela residual legítima à luz da interpretação sistemática da legislação tributária, das normas contábeis e dos atos regulatórios da ANP.

Acerca disso:

DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMBUSTÍVEIS . DILATAÇÃO VOLUMÉTRICA. TRIBUTÁVEL SOMENTE O EXCESSO DO LIMITE DE 0,6% DO GANHO DE COMBUSTÍVEL. OMISSÃO DE ENTRADA. AUTUAÇÃO LEGÍTIMA . APELO DESPROVIDO.

(...)

Desse modo, a circunstância de não ter havido menção expressa a cada um dos argumentos expendidos no item específico da apelação não configura omissão, desde que a matéria tenha sido apreciada de forma suficiente, como ocorreu.

Também não há contradição interna no julgado, visto que a conclusão adotada decorre da valoração do conjunto probatório e da interpretação da legislação aplicável, sendo coerente com as premissas estabelecidas no voto condutor.

O que se verifica, em verdade, é inconformismo do embargante com a solução jurídica adotada, buscando rediscutir o mérito por meio de via inadequada.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, o que restou atendido no acórdão embargado.

Vejamos entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores:

(...) O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva, Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)).

Ainda nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos. 2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022).

Observa-se que a fundamentação adotada é clara e suficiente, atendendo aos requisitos do art. 489 do CPC, não se exigindo que o órgão julgador rebata, de forma individualizada, todos os dispositivos legais ou argumentos invocados pelas partes, desde que apresente razões aptas a sustentar a conclusão adotada.

Por fim, o pedido de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos aclaratórios, sobretudo quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ademais, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 27/03/2026